Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707371-74.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HERICK DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que todas as tentativas de intimação do réu para indicar nova defesa foram ineficazes, nomeio a Defensoria Pública para assisti-lo doravante. Intime-se o Órgão ora nomeado para tomar ciência de todo o processado. Em seguida, tornem conclusos BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2023 16:54:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora